Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de Ação sob o procedimento comum, em que se pretende suspender os atos demolitórios empreendidos pelo Distrito Federal, através da Secretaria e órgão competente, de residências situadas no denominado "Condomínio Residencial Arara Azul, indeferiu o pedido de produção de prova pericial conforme o que segue: “O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora na petição de id 186850428 não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Preclusa a via de impugnação, anote-se a conclusão para julgamento, vez que o Ministério Público já ofertou seu parecer (id 189044378). Ciência ao MP. Int” (Num. 189347221 - Pág. 1 – proc. 0708611-69.2023.8.07.0018) A parte demandada sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento invocando entendimento do C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Quanto ao inconformismo contra a Decisão recorrida, afirma: “Verifica-se que as alegações da Agravante não se restringem somente à matéria de direito, há fatos que somente poderão ser objeto de prova se concedida os meios de prova requeridos. Dentre os fatos que necessitam de produção de provas, pleiteados pelo Agravante estão: (i) perícia in loco, para definição se à Ponte Alta e Casa Grande no Gama/DF são áreas urbanas, mista ou rurais; (ii) perícia em todos os registros públicos da área para análise de propriedade, se privada ou não. Tais fatos somente poderão ser demonstrados se deferida a produção de prova requerida pela Agravante, pois somente desta forma se terá a comprovação do arguido pelo Agravante. Assim, pelo aqui invocado é inegável o cerceamento do seu direito de defesa de suas alegações, posto que as provas periciais, sem dúvida alguma beneficiará e demonstrará todo o alegado pela Agravante.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a Decisão agravada a fim de deferir a produção da prova pericial requerida. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, em que pese o inconformismo da Agravante contra o indeferimento da produção da prova pericial, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal. Oportuno sempre lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa, se assim a parte vier a considerar configurado, é questão que não se sujeita à preclusão e poderá ser suscitada em preliminar da apelação ou em contrarrazões. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07246377020218070000 - ac. 1388638 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 16/12/2021) Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator .